Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732786-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. para ver reformada a decisão prolatada em processo de execução em desfavor de GOL LOGISTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA e outros, que desconstituiu a penhora do imóvel sob o fundamento de impenhorabilidade do bem de família. Nas contrarrazões, o agravado PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Assim, nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à agravante se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator